Tribunal: STF
Processo: AR 3097
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, fundamentada no art. 966, V, do CPC, ajuizada por Aldenora Katia Rodrigues Almeida, em face de decisão monocrática exarada pelo Min. Alexandre de Moraes, nos autos do RE 1.432.925/TO, com trânsito em julgado em 09.08.2023. 



    Eis os principais fundamentos da supramencionada decisão (eDOC 7):



    “Inicialmente, destaco que, embora tenha manifestado posicionamento jurídico diverso em casos anteriores, a maioria da CORTE fixou entendimento em hipóteses semelhantes ao presente RE, no sentido do provimento aos recursos pelas razões abaixo expostas. 



    No caso concreto, debate-se acerca de eventual direito de servidora pública estadual, estabilizada no serviço público por força do art. 19 do ADCT, de mudar do Regime Geral de Previdência Social (INSS) no qual foi aposentada por tempo de contribuição, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins IGEPREV, regime próprio de previdência dos servidores públicos daquele ente federativo (RPPS). 



    Na exordial, a parte autora traz o seguinte contexto fático (Doc. 2, fls. 4-5): 



    “A autora foi servidora pública pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado do Tocantins. Foi contratada pelo Estado de Goiás em 01/02/1979 e transferida em 1989 para o Estado do Tocantins nos termos do contido no artigo 13, § 62 do ADCT da Constituição Federal. Foi estabilizada no cargo porque em 05/10/1988 já contava com mais de cinco anos no serviço público (Art. 19 do ADCT). 



    Desde que foi transferida para o Estado do Tocantins contribuía para o regime próprio de previdência do Estado, no entanto, a partir de julho de 2001, por força das disposições contidas na Lei Estadual n 21.246/2001 foi excluída do RPPS e passou a contribuir ao RGPS. 



    Exerceu o cargo de professora sempre desempenhando atividades educativas, exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades. Continuou no cargo de professora de forma ininterrupta até a data da aposentadoria que foi requerida após já ter completado 50 anos de idade, no caso tinha a autora 52 anos completos. 



    Em razão da sua vinculação ao RGPS requereu junto ao INSS em 09/03/2009 a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição de professora, NB 57/143.942.141-0, sendo o benefício concedido, em razão do reconhecimento do exercício da atividade de professora exercida em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades por período superior ao mínimo constitucionalmente exigido, 25 anos. Contava com 30 anos, 01 mês e 08 dias de tempo de contribuição junto ao Estado de Goiás/Tocantins. 



    Vale frisar que a aposentadoria no RGPS é menos vantajosa do que a no regime próprio de previdência social — RPPS, pois como a parte autora ingressou no serviço público antes da EC n 220/98 faz jus à aposentadoria com proventos integrais, bem como à paridade em relação aos servidores ativos, enquanto o cálculo da aposentadoria no RGPS dá-se como base na média aritmética simples dos maiores salários-de contribuição correspondente a oitenta por cento de todo o período contributivo, com reajustes anuais pelos índices de reajustamento dos benefícios em manutenção. 



    Frise-se que a exclusão da parte demandante do RPPS e sua consequente filiação ao RGPS é indevida porque esta não se enquadra nas situações descritas no Artigo 40, § 13 da Constituição Federal, uma vez que a aludida norma constitucional trata apenas de ocupantes de cargo, função ou emprego temporário, portanto, tem direito à aposentadoria no RPPS, no caso, no IGEPREV/TO”. 



    O Juízo Singular julgou procedente o pedido para condenar o IGEPREV/TO a conceder a ALDENORA KATIA RODRIGUES ALMEIDA aposentadoria por tempo de contribuição no cargo Professora Normalista, nível II — "A", no valor de R$ 3.493,29, ou valor equivalente à remuneração do cargo, a partir da data do requerimento administrativo em 09/03/2009, com proventos integrais e observância da paridade entre proventos e vencimentos, nos termos do art. 60 da EC n. 41/2003; e para condenar o IGEPREV/TO a pagar as parcelas vencidas, resultantes da diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo INSS e o valor da aposentadoria devida pelo IGEPREV/TO, respeitada a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ (Doc. 6, fl. 12) 



    O Tribunal de origem, por maioria, deu parcial provimento à Apelação do IGEPREV/TO e do Estado de Tocantins apenas para afastar a condenação ao pagamento de multa diária pelo não cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. No mais, manteve a sentença de procedência do pedido ao seguintes fundamentos (Doc. 12, fls. 2-6): 



    (...)



    Quanto à estabilidade dos servidores públicos, o art. 41 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, estabelece que: 



    (...)



    Da leitura do texto constitucional podemos identificar que a efetividade é pressuposto da estabilidade, haja vista que, em regra, apenas será considerado estável no cargo o servidor que ingressar nos quadros da Administração Pública mediante prévia aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo, após o cumprimento de 3 (três) anos de efetivo exercício - a redação original da CF/1988 previa a exigência de apenas 2 (dois) anos de efetivo exercício para se alcançar a estabilidade. 



    Por sua vez, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) e que permaneceram em exercício contínuo durante esse período, conforme redação abaixo transcrita: 



    (...)



    Observe-se que embora o art. 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs acerca da possibilidade de esses servidores usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público. Isto porque, a estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT, não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 



    (...)



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, diferencia a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT da efetividade, nos termos dos seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020) 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2017) 



    “EMENTA: I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186- PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01). III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 ("É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"). IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará.” (ADI 289, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/2007) 



    Nesse passo, tem-se que é inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA. Seguindo essa linha, temos que é indevida a concessão de benefício previdenciário previsto no regime próprio de previdência social aos servidores que não ingressaram nos quadros da Administração mediante concurso público, visto que obtiveram apenas a estabilidade do art. 19 do ADCT. Nesse sentido, cito trecho de recente decisão da lavra do Eminente Min. DIAS TOFFOLI, nos autos do RE 1.414.833, DJe de 9/1/2023, em que se discutiu questão idêntica a ora analisada: 



    (...)



    No presente caso, o Tribunal de origem, a despeito de se manifestar acerca das diferenças entre servidores efetivos e aqueles beneficiados pela estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, aplicou a estes benefícios previstos apenas para aqueles, o que vai de encontro às normas constitucionais. (...)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, para julgar improcedente o pedido autoral. 



    Invertam-se os ônus de sucumbência. 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    À Secretaria Judiciária para também fazer constar o ESTADO DO TOCANTINS como recorrente”. (grifei). 



    Nesta ação rescisória, inicialmente, a Autora requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    Relata que ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 1º.02.1979 e que, a partir de 1989, foi transferida para o serviço público do Estado de Tocantins, adquirindo a estabilidade excepcional, nos termos do art. 19 do ADCT.



    Acrescenta que (eDOC 1, p. 3):



    “Diante de um cenário de instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados estavam aposentados tanto no Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência, a Autora ingressou com ação judicial para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO. 



    A citada ação foi ajuizada em maio de 2016, sendo distribuída para 1ª Vara Federal Cível da SJTO. 



    Durante o trâmite processual, a aposentadoria da Autora foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria n° 718/AP, de 29 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.697, de 01 de setembro de 2016. 



    Embora o juízo singular e o TRF-1 tivessem, na época, entendimento favorável à vinculação da Autora ao RPPS, o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT. 



    O STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024). 



      Ocorre que a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n° 1.432.925/TO, reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos da Autora, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. 



    Nesse ponto, considerando que a decisão de mérito em apreço está em contrariedade o Tema 1.254/STF, especificamente em relação à necessidade aplicação dos efeitos prospectivos, não resta alternativa a Autora senão lançar mão da presente ação para salvaguardar o direito devido”. (grifei).



    Ressalta que é possível, em sede de ação rescisória, a aplicação da modulação em tema de repercussão geral e que, inclusive, tal hipótese foi admitida no referido Tema 1254/STF. 



    Cita precedentes nas AR 3.067-MC/TO, AR 3075-TP/TO e AR 3087-TP/TO. 



    Destaca que sua aposentadoria foi concedida “por meio da Portaria n° 718/AP, de 29 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.697, de 01 de setembro de 2016, portanto, em data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254, que ocorreu em 17 de junho de 2024” (eDOC 1, p. 6) 



    Alega que os efeitos prospectivos aplicados pelo STF visam aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima dos cidadãos, especialmente em situações consolidadas, como é o caso da aposentadoria da Autora. 



    Dessa forma, justifica a propositura desta ação, tendo em vista que a decisão rescindenda é contrária à tese fixada no Tema 1.254, quanto aos efeitos prospectivos. 



    Ao final, postula a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC e 969 do CPC, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 1, pp. 8-9):



    “Conforme narrado, em razão da decisão rescindenda, proferida no bojo do RE n° 1.432.925/TO, a aposentadoria da Autora está sob risco iminente de cessação, o que resultaria da diminuição drástica de seus proventos. 



    Sabe-se que, estando a Autora contemplada pela modulação temporal do Tema 1.254/STF, lhe é garantido o direito de permanecer vinculado ao RPPS/TO, vez que já estava aposentada junto ao IGEPREV/TO desde 2016. 



    Diante da iminência de grave dano irreparável, a Parte Autora ingressou com a presente ação rescisória, e agora, para salvaguardar seus direitos, requer a concessão de tutela de urgência para determinar que o IGEPREV/TO mantenha o benefício da Autora até o julgamento final desta ação ou, caso o pagamento já tenha sido cessado, que o IGEPREV/TO reestabeleça o pagamento dos proventos da Autora até o julgamento deste pleito. 



    6.1. Probabilidade do Direito 



    A probabilidade do direito da Autora está demonstrada pela própria decisão do STF no Tema 1.254, que, ao modular os efeitos do novo entendimento, determinou que as aposentadorias já concedidas ou cujos requisitos foram preenchidos até 17 de junho de 2024 não seriam afetadas pela nova interpretação. A Autora teve sua aposentadoria concedida em 2016, portanto antes da data estabelecida pelo STF. Outrossim, já preenchia os requisitos para aposentadoria junto ao RPPS/TO antes do termo fixado pela Corte Suprema. Logo, a cessação do benefício da Requerente, desconsiderando a modulação temporal do Tema 1.254/STF, configura flagrante violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da confiança legítima, além de afrontar a determinação expressa da Corte Suprema”. 



    6.2. Perigo de Dano



    O perigo de dano é iminente, pois a cessação da aposentadoria da Autora compromete a sua subsistência e dignidade, visto que é senhora idosa com mais de 68 anos, tendo o benefício previdenciário como único meio de sustento, o qual foi abruptamente reduzido, abalando sua saúde financeira. 



    Ademais, é fundamental à Requerente a manutenção do vínculo funcional com o Estado do Tocantins, na condição de inativa, para que possa usufruir do plano de saúde vinculado ao RPPS/TO. 



    Frisa-se que a Autora é senhora idosa e, por isto, não dispõe de quadro de saúde regular, sendo essencial o acesso a um plano de saúde. 



    Assim, a desvinculação indevida da Autora do RPPS/TO e transferência para o INSS importa em evidente prejuízo financeiro e abalo emocional, afetando sua saúde e qualidade de vida, especialmente ao se considerar a idade avançada do postulante. 



     6.3. Reversibilidade dos Efeitos da Decisão A concessão de tutela cautelar de urgência não causará prejuízo irreparável ao IGEPREV/TO. Caso, ao final, seja julgado improcedente o pedido da Autora, eventual devolução de valores pagos indevidamente poderá ser feita, nos termos do Tema 692/STJ, afastando o periculum in mora inverso”. 



    Ao final, requer a rescisão da decisão de mérito proferida no RE 1.432.925/TO para que seja proferido novo julgamento, a fim de que se aplique a modulação dos efeitos do Tema 1.254 da repercussão geral e que se determine a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO “nos termos da Portaria n° 718/AP, de 29 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.697, de 01 de setembro de 2016” (eDOC 1, p. 10). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita formulado na presente ação. 



    Passo, então, a análise do pedido de tutela provisória. 



    Inicialmente, observo que a ação é tempestiva, uma vez que o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 09.08.2023 (eDOC 5) e a ação foi proposta em 05.03.2025 (eDOC 8, p. 2), dentro do prazo legal (art. 975 do CPC). 



    Eis o teor da ementa do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDOC 12, p 19-20), objeto do acórdão rescindendo em recurso extraordinário (eDOC 12, pp. 19-20):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DO TOCANTINS. EXCLUSÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. ADCT, ART. 19. §1°. ESTABILIDADE. SERVIDOR NÃO EFETIVADO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA, DA BOA-FÉ E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA”. 



    Com efeito, nos termos do art. 300 do CPC “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 



    De início, verifica-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da excepcionalidade da concessão de tutela de urgência no âmbito de ação rescisória em prestígio à efetividade das decisões judicias previamente proferidas. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ação rescisória. Agravo regimental. 2. Reapresentação dos mesmos fundamentos da petição inicial. 3. A verossimilhança das teses formuladas na inicial não se apresenta suficientemente clara diante da inexistência de provas inequívocas nos autos 4. Necessidade de instauração do contraditório. 5. Ausência dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 2028 tutela antecipada-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2008) 



    “AÇÃO RESCISÓRIA – TUTELA ANTECIPADA. Descabe, em mitigação precária e efêmera da coisa julgada, de envergadura constitucional, implementar, na rescisória, tutela antecipada.” (AR 2328 MC-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 16.04.2015) 



    Na hipótese, contudo, verifico configurados a presença da plausibilidade jurídica do direito alegado e o perigo da demora. 



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no Recurso Extraordinário 1.426.306/TO, Tema 1.254-RG, de Relatoria da Min. Rosa Weber, em 12.06.2023, DJe 27.06.2023, proferiu acórdão assim ementado:



    “Direito previdenciário. Apelo extremo do INSS. Ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral. Não conhecimento. Servidora pública aposentada. Estabilidade excepcional do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Equiparação a servidor ocupante de cargo efetivo. Impossibilidade. Vinculação ao Regime Geral de Previdência Social. Precedentes. Manifestação pela existência de repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Relevância da questão constitucional. Recurso Extraordinário do IGEPREV/TO a que se dá provimento. 1. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação deu-se após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a efetiva demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público. 3. Recurso extraordinário manejado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não conhecido. Apelo extremo do IGEPREV/TO provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Fixada a seguinte tese: Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”. 



    Esta Corte, ao julgar os segundos embargos de declaração, em 11.06.2024, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, opostos em face do citado acórdão, modulou os efeitos da decisão, nestes termos: 



    “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.” 



    Desse modo, nos termos da modulação do Tema 1.254, verifico, nesse exame preliminar, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória pleiteada. 



    Isso porque, no caso concreto, a aposentadoria da Autora foi concedida em 29.08.2016, em data anterior à publicação da Ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254 (17.06.2024). 



    Conforme visto, na modulação dos efeitos do Tema 1.254 ficaram preservadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios. 



    Nesse sentido, em caso específico, destaco os seguintes fragmentos da recente decisão monocrática exarada na AR 3.087-TP/TO, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Dje 14.02.2025:



    “Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por Elimar Alves Bittencourt de Brito em face do Estado do Tocantins, do Instituto de Gestão do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de ver desconstituída a decisão proferida nos autos do RE nº 1.416.017/TO, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, mediante a qual foram providos o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins e pelo o IGEPREV/TO e o agravo em recurso extraordinário interposto pelo INSS. 



    (…)



    A autora fundamenta o pedido de corte rescisório na hipótese prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Alega que “a decisão rescindenda está em desconformidade com entendimento jurisprudencial de observância obrigatória, nos limites do art. 927 do CPC, ofendendo manifestamente norma jurídica, bem como ensejando a propositura desta ação rescisória” (edoc. 1, fl. 2). Narra que:



     



    Aduz que “não se trata de superação de precedente, visto que a Corte Suprema só veio a se manifestar sobre a modulação temporal no julgamento dos embargos de declaração no bojo do RE 1.426.306/TO” (edoc. 1, fl. 5). Acrescenta que “sequer havia controvérsia sobre a aplicação do precedente vinculante, visto que a contrariedade da decisão rescindenda com a aludida tese só veio a ocorrer quando foi fixada a modulação temporal do Tema 1.254/STF que aconteceu em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda” (edoc. 1, fl. 5). 



    A autora defende estar demonstrado o fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que “teve sua aposentadoria concedida em 2017, portanto antes da data estabelecida pelo STF” (edoc. 1, fl. 8). No tocante o periculum in mora, alega que “a cessação da aposentadoria da Autora compromete a sua subsistência e dignidade, visto que é senhora idosa com mais de 70 anos, tendo o benefício previdenciário como único meio de sustento, o qual foi abruptamente reduzido, abalando sua saúde financeira”. 



    (…)



    Requer, assim, “[a] concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 969 e 300 do CPC, determinando que o IGEPREV/TO reestabeleça o pagamento da aposentadoria da Autora até o julgamento final desta ação rescisória” (edoc. 1, fl. 9). No mérito, pugna pela procedência da ação, para determinar:



    (...)



    Importa destacar, ademais, que a jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. 



    Em consequência, o Tribunal recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, “já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR)”. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido pela Corte por ocasião do julgamento do RE nº 1.489.562, paradigma do Tema nº 1.338 da Repercussão Geral: 



    (...)



    Assim, ultrapassada a questão relativa ao cabimento da rescisória, passo a tratar da matéria de fundo versada na espécie. 



    Conforme relatado, a autora sustenta, em suma, que a decisão rescindenda está em desacordo com a tese fixada no Tema nº 1.254, notadamente “em relação à necessidade aplicação dos efeitos prospectivos”. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 1.426.306/TO, paradigma do Tema nº 1.254 da Repercussão Geral, de relatoria da Ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese: 



    (…)



    Do acórdão prolatado no referido julgamento, foram opostos três embargos de declaração: pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Em apreciação conjunta dos recursos, na Sessão Virtual de 31/5/24 a 10/6/24, o Plenário deliberou pelo não conhecimento dos embargos opostos pela CNTE, pela rejeição dos aclaratórios da recorrida e pelo acolhimento, em parte, dos embargos de declaração do INSS para modular os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no mencionado tema de repercussão geral (Tema nº 1.254), nos seguintes termos: 



    "Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentad